Tribunal: TJSP
Processo: 1033947-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
VOTO No 32724

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Questões de direito. Julgamento antecipado. Regularidade. Recurso não provido, neste ponto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei n.o 10.931/04. REsp 1.291.575-PR, representativo de recursos repetitivos.

Ementa:
VOTO No 32724

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Questões de direito. Julgamento antecipado. Regularidade. Recurso não provido, neste ponto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei n.o 10.931/04. REsp 1.291.575-PR, representativo de recursos repetitivos. Súmula n.o 14 deste E. Tribunal. Execução instruída com cálculo que permite verificar a evolução do débito. Recurso não provido, neste ponto.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Previsão contratual. Inexistência de limitação ao percentual de 12% ao ano. Abusividade se e quando superior à média de mercado, consideradas as circunstâncias da contratação. Precedentes do C. STJ. Recurso não provido, neste ponto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cédula de crédito bancário. Possibilidade por expressa disposição legal. Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.o 10.931/04. Previsão contratual expressa de capitalização. Súmula n.o 541 do C. STJ. Recurso não provido, neste ponto.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033947-85.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante DENISE LEAL PIMENTA CELICO, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1033947-85.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CÍVEL
APELANTE: DENISE LEAL PIMENTA CELICO
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
VOTO No 32724
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova
pericial desnecessária. Questões de direito. Julgamento
antecipado. Regularidade. Recurso não provido, neste
ponto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Título executivo
extrajudicial. Inteligência do art. 28 da Lei n.o 10.931/04.
REsp 1.291.575-PR, representativo de recursos repetitivos.
Súmula n.o 14 deste E. Tribunal. Execução instruída com
cálculo que permite verificar a evolução do débito. Recurso
não provido, neste ponto.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Previsão
contratual.
Inexistência de limitação ao percentual de 12% ao ano.
Abusividade se e quando superior à média de mercado,
consideradas as circunstâncias da contratação. Precedentes
do C. STJ. Recurso não provido, neste ponto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cédula de crédito
bancário. Possibilidade por expressa disposição legal.
Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.o 10.931/04.
Previsão contratual expressa de capitalização. Súmula n.o
541 do C. STJ. Recurso não provido, neste ponto.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 201/225) interposta por
DENISE LEAL PIMENTA CELICO, nos autos dos embargos opostos à
execução que lhes move BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença
(fls. 205/215) proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível de Ribeirão Preto,
Dra. Luciana Conti Puia Todorov, que julgou improcedente o pedido
deduzido para revisar as cláusulas de contratos de mútuo representado por
cédula de crédito bancário, bem como condenou ao pagamento das custas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e despesas processuais, mais honorários advocatícios da parte adversa,
fixados em 10% do valor dado à causa.
A Apelante pugna pela anulação ou reforma da r.
sentença, sustentando: (i) ocorrência de cerceamento de seu direito de
defesa, uma vez que, ao contrário do quanto afirmado na r. sentença, a
prova
pericial
contábil
faz-se
necessária
para
“constatar a
ilegalidade
das
operações
matemático-financeiras
realizadas na composição da dívida”; (ii) inexistência de título
executivo, na medida em que a cédula de crédito bancário que aparelha a
ação de execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) o
instrumento firmado entre as partes “não passa de contrato de
abertura de crédito dissimulado de Cédula de Crédito,
conforme
se
constata
na
nomenclatura
do
próprio
contrato, onde se observa que o valor nele constante foi
utilizado para, na verdade, quitar operações financeiras
anteriores”; (iv) cabimento da aplicação do CDC ao caso, com inversão
do ônus da prova; (v) o laudo apresentado pela Apelante evidencia a
cobrança em excesso de, no mínimo, R$ 91.018,63; (vi) aplicação, pelo
banco Apelado, de encargos diversos dos que foram contratados; (vii) o
descabimento da capitalização mensal de juros; (viii) não consta do
instrumento firmado entre as partes o percentual dos juros remuneratórios
que seriam aplicados, o que enseja a aplicação da taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen para as operações da espécie; (ix) a prática de
anatocismo é vedada no ordenamento jurídico.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 269/287), pelo
não provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual às fls. 300.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A Apelante requer o provimento do recurso para
anular a r. sentença ou, subsidiariamente, reforma-la, reconhecendo o
excesso de execução de, no mínimo, R$ 91.018,63.
A irresignação não prospera.
Do cerceamento de defesa.
A Apelante alega ser necessária a realização de prova
pericial contábil no caso em tela.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois desnecessária a
produção de perícia contábil na espécie para o deslinde da causa,
encontrando-se o feito adequadamente instruído, na medida em que a
matéria discutida é eminentemente de direito.
A propósito, o entendimento do C. STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça entende que não
configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando o Tribunal de origem
entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de
prova
pericial,
por
se
tratar
de
matéria
eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente.” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j
.06/02/2020)
“Não
configura
cerceamento
de
defesa
o
julgamento antecipado da lide quando o juiz da
causa entender adequadamente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria
eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente.” (AgInt no AREsp no 625.454/SP,
Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/09/2019)
Ademais, o d. Juízo a quo reputou desnecessária a
produção de outras provas. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao
verificar suficiente aquela já produzida nos autos para a formação de seu
convencimento, a ele compete julgar antecipadamente a lide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Da força executiva da cédula de crédito bancário.
Segundo as razões recursais, a cédula de crédito
bancário que aparelha a ação de execução carece de certeza, liquidez e
exigibilidade.
A cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial por expressa disposição legal, nos termos do art. 28 da Lei
10.931/04 c.c. o art. 585, inc. VIII, do CPC.
Nesse sentido, o precedente do C. STJ, no julgamento
do REsp 1.291.275-PR, representativo de recursos repetitivos:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C
DO
CPC.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
VINCULADA
A
CONTRATO
DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS
AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO
§ 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de
Crédito
Bancário
é
título
executivo
extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a abertura
de crédito em conta-corrente, nas modalidades de
crédito rotativo ou cheque especial. O título de
crédito
deve
vir
acompanhado
de
claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo
cliente, trazendo o diploma legal, de maneira
taxativa, a relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e
exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos
I e II, da Lei n. 10.931/2004). (...)”
(STJ, 4a Turma, RESP 1.291.575-PR, Rel. Min.
Luís
Felipe
Salomão,
unânime, j.
14.08.13,
destacou-se).
Também, a Súmula n.o 14 deste E. Tribunal de
Justiça: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei no
10.931/04 é título executivo extrajudicial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na espécie, a cédula de crédito bancário (fls. 53/66)
que aparelha a execução está acompanhada de cálculo que permite
verificar a evolução dos débitos (fls. 67/69), atendidos os requisitos do art.
28, § 2o, inc. I e II, da Lei n.o 10.931/2004, traduzindo obrigação líquida,
certa e exigível.
Da aplicabilidade do CDC.
A Apelante sustenta a aplicabilidade do CDC ao caso
dos autos, com especial atenção à vulnerabilidade do consumidor.
Nos termos da Súmula n.o 297 do C. STJ, “O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras” (destacou-se).
Nesta
medida,
não
há
controvérsia
sobre
a
possibilidade de aplicação da legislação consumerista aos contratos
bancários, bastando que estejam devidamente configuradas as posições de
consumidor e fornecedor, disciplinadas pelos arts. 2o e 3o do CDC.
Assim, considerando que a Apelante contratou com a
instituição financeira na condição de destinatária final dos serviços
prestados, estão devidamente caracterizadas as posições jurídicas de
consumidora e fornecedor, aplicando-se o CDC.
Todavia, embora reconhecida a relação de consumo,
não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois ausente a
hipossuficiência
técnica,
conforme
precedentes
deste
Relator,
Ap
1008827-12.2019.8.26.0068, unânime, j. 30.03.20, e desta C. Câmara, Ap
1002992-82.2014.8.26.0047, Rel. Des. Castro Figliolia, unânime, j.
12.04.16, Ag 2199211-95.2014.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo
Esteves, unânime, j. 19.12.14 e Ap. 0000181-35.2011.8.26.0642, Rel. Des.
José Reynaldo, unânime, j. 24.07.13, em casos análogos.
Ademais, registre-se, consoante acima destacado, a
matéria ora discutida é eminentemente de direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Taxa de juros remuneratórios.
A Apelante sustenta a abusividade dos juros
remuneratórios aplicados pelo banco Apelado.
Não há limitação de cobrança de juros remuneratórios
pelas instituições financeiras, conforme o precedente do C. STJ, no
julgamento do REsp 1.061.530-RS, representativo dos recursos repetitivos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. (...)
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei
de
Usura
(Decreto
22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.061.530-RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, unânime, j. 22.10.08, destacou-
se)
Assim, as instituições financeiras, tanto pela ótica
constitucional, quanto pela infraconstitucional, não se submetem ao limite
imposto pela Lei de Usura, de modo que a cobrança de taxa de juros
remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não
caracteriza abusividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na espécie, as taxas de juros contratadas 0,5 % ao
mês e 6,168% ao ano (fls. 53) não se mostram abusivas, posto que, em
análise superficial, não divergem da taxa média do mercado.
Anota-se que a prova da abusividade era ônus da
Apelante, pois bastava ter acessado o site do Banco Central
(www.bcb.gov.br) para relacionar a taxa média de mercado com o contrato
em análise.
Da capitalização de juros.
A
Apelante
também
aponta
ilegalidade
na
capitalização de juros.
Tratando-se de contrato de mútuo representado por
cédula de crédito bancário (fls. 53/66), a matéria é regida pela Lei
10.931/04, que, no artigo 28, § 1o, inciso I, autoriza a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior ao ano, desde que expressamente
pactuada.
Na espécie, as partes pactuaram a capitalização de
juros em período inferior a um ano, conforme se constata da taxa anual
cobrada 6,168% (fls. 53) , que decomposta em doze meses é superior à
taxa mensal 0.5% (fls. 53).
Sobre o tema, o teor da Súmula n.o 541 do C. STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.”
Desse modo, o recurso não há que ser provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação
e elevam-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da
causa (R$ 91.018,63 fl. 17), nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator